Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A má prestação do serviço pela instituição financeira causou ao consumidor prejuízos que excedem o mero dissabor, gerando diversos transtornos que resvalam em direitos de sua personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$3.000,00, em observância aos parâmetros que emergem dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável.